Tribunal: STF
Processo: Rcl 87570
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em 13.11.2025, contra ato do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Habeas Corpus n. 1.048.221/SP, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. 



O caso



    2. Consta dos autos que o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 10ª RAJ, 
da comarca de Sorocaba/SP, nas Execuções Penais ns. 0004308-44.2018.8.26.0521, 0000416-73.2022.8.26.0041, 0002437-42.2019.8.26.0521, 0008103-58.2018.8.26.0521, 0008402-59.2023.8.26.0521, 0021759-62.2021.8.26.0041 e 0036761-86.2017.8.26.0114, teria concedido progressão ao regime semiaberto ao beneficiário, Adriano Gonçalves Moro, sem determinar realização do exame criminológico (fls. 65-67, e-doc. 2).



    O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs o Agravo em Execução Penal n. 0010790-61.2025.8.26.0521 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 16.10.2025, a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal deu provimento ao agravo, reconduzindo o beneficiário ao regime fechado até que seja realizado exame criminológico (fls. 25-33, e-doc. 2).



    Contra esse acórdão, a defesa do beneficiário impetrou o Habeas Corpus n. 1.048.221/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 3.11.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, concedeu a ordem, para afastar a exigência de realização do exame criminológico, restaurando a decisão do juízo de primeiro grau (fls. 84-88, e-doc. 2).



    3. Nesta ação, o reclamante alega que “a decisão do Superior Tribunal de Justiça descumpriu a Súmula Vinculante 26, tendo em vista que a decisão da origem foi suficientemente fundamentada e inexistia flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Assevera que “Adriano Goncalves Moro, reincidente doloso, cumpre longa pena com término previsto para o ano de 2035, por crimes graves (roubo majorado, roubo impróprio, roubo, além de furto, estelionato e dano qualificado continuado), a denotar alto risco em caso de recidiva, dado que tais práticas delitivas apontam personalidade voltada para crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que, “para a correta análise do requisito subjetivo da progressão de regime de cumprimento de pena, foi determinado exame criminológico, em decisão fundamentada, fornecendo os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a gravidade do crime praticado, e expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é: (a) perigoso, 
(b) contém seus impulsos, (c) é agressivo, (d) possui juízo crítico a respeito de sua conduta, (e) há risco de reincidência; enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social” (fl. 4, e-doc. 1).



    Realça que “a decisão está em plena harmonia com o enunciado da Súmula Vinculante 26, que pacificou a possibilidade de ser determinada a realização de exame criminológico, de maneira fundamentada, para avaliar os requisitos para a progressão de regime de cumprimento de pena” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Acentua ter havido “inidônea, desproporcional e irrazoável limitação, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil, restaurando-se o decisório do Tribunal de Justiça paulista, diante da probabilidade do direito e do perigo da demora; 



    b) a requisição de informações ao ilustre Ministro Antonio Saldanha Palheiro do colendo Superior Tribunal de Justiça (SAFS, Quadra 6, Lote 01, CEP 70095-900, Brasília/DF), nos termos do 
art. 989, inciso I, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias; 



    c) a citação do beneficiário do ato (Adriano Goncalves Moro – com endereço informado nos autos como sendo Penitenciária compacta de Guareí I’ – fl. 38), para, nos termos do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil, apresentar contestação, no prazo de 15 dias; 



    d) a intimação do douto Procurador-Geral da República para seu parecer; 



    e) a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    6. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a submissão do beneficiário à realização de exame criminológico, com estes fundamentos:



    “Na espécie, o sentenciado resgata pena de pouco mais de 18 (dezoito) anos de reclusão, com TCP para 10.04.2035, pela prática de crimes de estelionato, furto, roubo, roubo impróprio, roubo majorado e dano qualificado.



    Ao que consta da decisão atacada, o agravado cumpriu o lapso temporal mínimo necessário à progressão de regime e apresenta atestado de bom comportamento carcerário. 



    Entretanto, compulsados os autos, constata-se que o sentenciado, além de ser reincidente, ostenta envolvimento em crimes gravíssimos, cometidos com violência e/ou grave ameaça à pessoa, o que recomenda cautela na apuração do requisito subjetivo. 



    Deste modo, forçoso reconhecer que pairam dúvidas acerca das condições de reintegração do sentenciado à sociedade. 



    Assim, mostra-se mais do que necessário o imediato retorno do agravado ao regime fechado e, em seguida, a sua submissão a exame criminológico, para apuração de suas reais condições de reinserção social” (fls. 29-31, e-doc. 2).



    7. O Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem no habeas corpus em favor do beneficiário, para deferir a progressão ao regime semiaberto, nos seguintes termos:



    “(...) verifico a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que, ao concluir pelo não preenchimento do requisito subjetivo, o Tribunal de origem extrapolou as exigências legais para criar óbice ao benefício, deixando de invocar elementos concretos recentes do curso da execução que pudessem afastar a decisão do Magistrado de piso. 



    Do excerto do acórdão combatido, vê-se que a Corte estadual levou em conta apenas a gravidade abstrata dos delitos, a reincidência do apenado e a imposição de lei posterior à execução ora em apreciação, o que não constitui fundamentação idônea para negar a progressão de regime” (fls. 86-87, e-doc. 2).



    8. A Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista, ao determinar realização do exame criminológico, realçou que “o sentenciado, além de ser reincidente, ostenta envolvimento em crimes gravíssimos, cometidos com violência e/ou grave ameaça à pessoa” (fl. 30, e-doc. 2).



    Na espécie, consideradas as peculiaridades do caso concreto, foi determinada, com adequada fundamentação, realização de exame criminológico, divergindo o ato reclamado da jurisprudência predominante sobre a matéria, incluído o enunciado na Súmula Vinculante n. 26. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO à SÚMULA VINCULANTE 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juízo da Execução, mediante fundamentação adequada, o considerar necessário para a formação do seu convencimento. 2. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau determinou, por decisão devidamente fundamentada, a realização do referido exame, com base na situação específica do apenado. 3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 83.086-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou procedente a Reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 981.188/SP) e restabelecer a decisão do Juízo da Execução Penal, a qual determinou a submissão do sentenciado à realização de exame criminológico, como requisito para a análise do pedido de progressão de regime. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se a a aplicação da Súmula Vinculante 26. II. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial. Precedentes. 4. Na espécie, a decisão do Juízo da Execução Penal – confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo – revela-se fundamentada, com base nas circunstâncias específicas do caso. Conforme consignado, o sentenciado, que cumpre pena decorrente de condenações pelos crimes de ‘tráfico de drogas e de organização criminosa, majorada pelo emprego de arma de fogo e agravada pelo exercício do comando 
da organização’, possui ‘histórico de faltas disciplinares’. 
IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 82.670-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE SITUAÇÃO DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 45.676-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.3.2021).



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o ato reclamado e restabelecer a decisão proferida pela Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo em Execução Penal n. 0010790-61.2025.8.26.0521.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus 
n. 1.048.221/SP, ao Desembargador Guilherme G. Strenger, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator do Agravo em Execução Penal 
n. 0010790-61.2025.8.26.0521, e ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 10ª RAJ, da comarca de Sorocaba/SP (Execuções Penais ns. 0004308-44.2018.8.26.0521, 0000416-73.2022.8.26.0041, 0002437-42.2019.8.26.0521, 0008103-58.2018.8.26.0521, 0008402-59.2023.8.26.0521, 0021759-62.2021.8.26.0041 e 0036761-86.2017.8.26.0114), para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-se-lhes cópias, por meio eletrônico.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora